Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-51.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004640-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), JOAO PERES FILHO - CPF: 561.420.562-49 (EMBARGANTE), REINALDO AGUILERA DA SILVA - CPF: 038.131.301-85 (EMBARGADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COTRATO VERBAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO INCONTROVERSO – INADIMPLEMENTO CONFESSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO DE ADIMPLEMENTO POR QUALQUER MEDIDA – VIABILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA COM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO - PREQUESTIONAMENTO –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Mostrando-se incontroversa a existência de contrato verbal de cessão de bem imóvel, e também o inadimplemento do mencionado contrato, impõe-se reconhecer a viabilidade de reintegração da coisa, eis que presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, notadamente porque a simples argumentação de inviabilidade de pagamento por culpa do Agravado não subsiste, uma vez que há meios legais para efetivação de pagamento judicial, em caso de recusa injustificada.

É descabido o pedido de efeito suspensivo, em sede de embargos de declaração, quando não presentes os requisitos que o justificam, salientando-se, no caso, a ausência de boa-fé do Embargante/Devedor, eis que apenas o fato de existirem benfeitorias no imóvel não retiram a possiblidade de reintegração de posse do bem.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração com pedido de efeito suspensivo, opostos por
JOÃO PERES FILHO
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004640-51.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
REINALDO AGUILERA DA SILVA,
ora Embargado,
MANTENDO
a decisão do Juízo “a quo”, que
DEFERIU o pedido de tutelar de urgência para DETERMINAR a reintegração de posse do imóvel, que deverá ser entregue ao Autor/Agravado como depositário fiel.

Em síntese, o Embargante aduz que “(...)
foi acionado judicialmente pelo ora Embargado, em Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, c/c perdas e danos e reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência”; e que o Juízo singular concedeu a tutela de urgência para reintegrar o embargado no imóvel em litígio.

Argumenta que o pleito liminar recursal foi deferido, todavia, no mérito, houve a revogação da decisão liminar.

Aponta ocorrência de omissão quanto a questões de fato e de direito, tais como ausência dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração, ressaltando-se que não houve demonstração de que o autor da ação tenha posse justa, pública e notória, mansa e pacífica, em razão de promessa de compra e venda de imóvel rural.

Argumenta que em ação de rescisão de contrato não cabe liminar de reintegração de posse enquanto não houver declaração judicial da rescisão do contrato, e que a posse do adquirente pressupõe boa fé e legitimidade.

Salienta também que a ação foi proposta em tese após mais de ano e dia de suposto esbulho ou turbação, não se admitindo a reintegração por liminar.

Prequestiona a matéria de não cabimento da reintegração de posse, com base nos artigos 560 e 561, ambos do CPC e art. 1.210 do Código Civil.

Requer o deferimento do efeito suspensivo, pois o Embargante reside no imóvel, no qualquer mantém atividades de agricultura familiar, única fonte de renda, para manutenção básica, e também por boa-fé, pois ele realizou várias benfeitorias úteis e necessárias no imóvel objeto do litígio; ainda, que não há risco efetivo de ineficácia do processo, quanto aos direitos perseguidos pelo Embargado na ação originária.

Pede, por fim, o acolhimento dos aclaratórios.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios; pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo, e também pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito suspensivo, opostos por
JOÃO PERES FILHO
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004640-51.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
REINALDO AGUILERA DA SILVA,
ora Embargado,
MANTENDO
a decisão do Juízo “a quo”, que

DEFERIU o pedido de tutelar de urgência para DETERMINAR a reintegração de posse do imóvel, que deverá ser entregue ao Autor/Agravado como depositário fiel
,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COTRATO VERBAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO INCONTROVERSO – INADIMPLEMENTO CONFESSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO DE ADIMPLEMENTO POR QUALQUER MEDIDA – VIABILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA COM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO. Mostrando-se incontroversa a existência de contrato verbal de cessão de bem imóvel, e também o inadimplemento do mencionado contrato, impõe-se reconhecer a viabilidade de reintegração da coisa, eis que presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, notadamente porque a simples argumentação de inviabilidade de pagamento por culpa do Agravado não subsiste, uma vez que há meios legais para efetivação de pagamento judicial, em caso de recusa injustificada.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que seria relevante, a existência do contrato verbal, inclusive com confissão de inadimplemento, mostrando-se insubsistentes as alegações de ausência de pagamento por culpa do Autor/Embargado da ação, que teria deixado de receber os valores. O acórdão apontou que existem meios para efetivação de pagamento em caso de não aceitação por parte do credor, não se mostrando justa a posse na área em litígio; e, ainda, pelos julgados que é perfeitamente possível o deferimento liminar de reintegração de posse, em ação de rescisão de contrato, como no caso dos autos.

A propósito, transcrevo parte do acórdão embargado:

“(...)
Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse n. 1000646-12.2019.8.11.0077, movida pelo Agravado,
REINALDO AGUILERA DA SILVA
, em desfavor de
JOÃO PERES FILHO
,
DEFERIU
o pedido de tutelar de urgência para
DETERMINAR
a reintegração de posse do imóvel, que deverá ser entregue ao Autor/Agravado como depositário fiel.

Pois bem.

Após a devida análise do recurso, tem-se que ele deve ser desprovido.

Isto porque, efetivamente, ficou demonstrada a existência da dívida, bem como a validade do contrato verbal, o que é incontroverso, mostrando-se, dessa maneira, preenchidos os requisitos para que fosse deferida a

tutela de urgência com a determinação de reintegração de posse do imóvel.

Assim, é incontroversa a propriedade do imóvel, bem como a cessão de posse, com a obrigação de que o Agravante realizasse pagamentos referentes ao financiamento junto ao Banco do Brasil S/A; todavia, o Agravante jamais realizou tais pagamentos.

Ademais, caso houvesse qualquer recusa de recebimento de pagamento ensejaria em ação consignatória em pagamento, instrumento hábil, se houvesse demonstrada a vontade de pagar e, por outro lado, a recusa do recebimento. Contudo, não houve demonstração, menor que seja, de existência de vontade de adimplir.

Com esses apontamentos, revisito meu posicionamento em sede de cognição sumária, neste recurso, e considero insubsistentes as alegações de ausência de pagamento por culpa do Agravado.

Em sentido diametralmente oposto à pretensão da parte Agravante, considero preenchidos os requisitos para que fosse deferido o pedido de tutela de urgência na origem, uma vez que patente a probabilidade do direito e o perigo da demora (pelo simples fato da permanência do Agravante na propriedade do Agravado).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLEMENTO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES DA ANTECIPAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Celebrado entre as partes contrato de compra e venda com cláusula de reserva e domínio e não pago o preço pelo adquirente, a reintegração de posse é medida adequada e necessária à satisfação do direito do alienante”. (N.U 1007835-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA, RESTITUIÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSE RESTABELECIDA - REQUISITO DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência para a reintegração de posse de equipamentos e elementos de imagem da agravante. (N.U 1013556-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)”.

Portanto, ficou claro o posicionamento acerca da viabilidade da reintegração de posse.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, tenho que não são suficientes os motivos elencados para o seu deferimento, primeiro porque, como já afirmado, não visualizo a boa-fé do devedor/embargado; segundo porque o fato de ter ele realizado benfeitorias não impede a reintegração, devendo haver o ressarcimento, se for o caso. Ao revés, vê-se que a permanência do devedor na área em litígio traz riscos ao proprietário do bem.

Com esses apontamentos, não se verificam os motivos que justifiquem o deferimento da medida excepcional de efeito suspensivo neste recurso.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Deixo de aplicar multa por utilização do recurso em caráter protelatório, tendo em vista que não se verifica, a meu viso, neste momento processual, tal finalidade.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021